Tribunal: STF
Processo: HC 94270
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-10-07
Data de publicação: 2008-10-07

Ementa:
EMENTA: PENAL. HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. ESTATUTO
   DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. VACATIO LEGIS. LEI DE CRIMES
   HEDIONDOS. CONFLITO APARENTE DE NORMAS. INTELIGÊNCIA DO ART. 227,
   CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ORDEM DENEGADA.
I - O parágrafo
   único do art. 214 do Código Penal, introduzido pelo Estatuto da
   Criança e do Adolescente, não entrou em vigor, uma vez que foi
   revogado pela Lei 8.072/1990.
II - Interpretação que se faz,
   também, à luz do art. 227, caput, da Constituição Federal.
III -
   Precedentes do STF
IV - Ordem denegada.